Tribunal: TJSP
Processo: 2282866-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRIMÁRIA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE. Decisão que suspendeu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por recuperação judicial. Irresignação da requerente. Recuperação judicial da devedora principal que não impede a tramitação de incidente de desconsideração de personalidade

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRIMÁRIA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE. Decisão que suspendeu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por recuperação judicial. Irresignação da requerente. Recuperação judicial da devedora principal que não impede a tramitação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Entendimento da Súmula 581 do STJ e da Tema 885 de recursos especiais repetitivos. Afastamento da suspensão. RECURSO PROVIDO.